Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704578-56.2024.8.07.0000 DECISÃO A autora agrava da decisão 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 55647979) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido para expedição de ofício às empresas indicadas para fins de penhora junto às operadoras de cartão de crédito. Observo, contudo, que, consoante ofício daquele Juízo (id 57415305), o processo principal foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR